Tribunal: TJES
Processo: 5013943-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013943-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: THIAGO CESCONETTO CARAN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL SUSPENSIVO. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da invalidez, suspendendo-se o prazo entre a comunicação do sinistro à seguradora e a recusa do pagamento da indenização;

2. No caso concreto, o sinistro ocorreu em 24/03/2021, tendo sido emitido laudo médico atestando a invalidez em 30/01/2023, e a negativa da seguradora formalizada em 23/02/2023. A ação foi proposta apenas em 10/04/2024;

3. Ausente comprovação de ato formal que justificasse nova suspensão ou interrupção do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Thiago Cesconetto Caran, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou o saneamento do feito com inversão do ônus da prova, reconhecendo a relação de consumo e estabelecendo os pontos controvertidos da demanda.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que: (a) a ação foi proposta fora do prazo legal previsto para o exercício da pretensão, que, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, é de um ano para demandas securitárias; (b) o termo inicial deve ser fixado na data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez, conforme reconhecido na jurisprudência do STJ (Súmulas 101 e 278), o que, no caso, se deu com a emissão do laudo médico datado de 30/01/2023 e, posteriormente, com a negativa da seguradora em 23/02/2023; (c) a ação foi ajuizada somente em 10/04/2024, quando já havia transcorrido o prazo ânuo, de modo que deveria ter sido reconhecida a prescrição.

Liminar recursal deferida (ID 15733520)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15884828).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A seguradora se insurge contra a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou o saneamento do feito com inversão do ônus da prova, reconhecendo a relação de consumo e estabelecendo os pontos controvertidos da demanda.

Para tanto, sustenta que: (a) a ação foi proposta fora do prazo legal previsto para o exercício da pretensão, que, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, é de um ano para demandas securitárias; (b) o termo inicial deve ser fixado na data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez, conforme reconhecido na jurisprudência do STJ (Súmulas 101 e 278), o que, no caso, se deu com a emissão do laudo médico datado de 30/01/2023 e, posteriormente, com a negativa da seguradora em 23/02/2023; (c) a ação foi ajuizada somente em 10/04/2024, quando já havia transcorrido o prazo ânuo, de modo que deveria ter sido reconhecida a prescrição.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de seguro é a data da ciência inequívoca da invalidez, suspendendo-se, no entanto, a contagem a partir da comunicação do sinistro à seguradora até a respectiva decisão administrativa.

Nesse sentido:

CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO POR INVALIDEZ. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INÍCIO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. “A prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro possui como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado. Fica suspenso o prazo no período compreendido entre a comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela seguradora, conforme estabelece a Súmula n. 229 do STJ. Em tal hipótese, não se dá a interrupção, mas tão somente a suspensão do prazo prescricional” (AR n. 2.999/MG, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe de 12/12/2013). 2. Essa orientação tem sido reiterada no âmbito desta Corte Superior. De fato, “o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ)” ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.279.143/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 26/4/2022). 3. O Tribunal de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional seria a data em que o segurado obteve ciência da recusa de cobertura, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1972673 RJ 2021/0259603-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Conforme consignado na decisão inicial, o sinistro ocorreu em 24/03/2021, tendo sido emitido o laudo atestando a invalidez em 30/01/2023, ao passo que a negativa da seguradora foi formalizada em 23/02/2023 (ID 41070095 dos autos de origem).

A partir desse marco, portanto, iniciou-se o prazo de um ano para o ajuizamento da demanda, o qual se exauriu em 23/02/2024. E, tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 10/04/2024, operou-se a prescrição anual.

Ainda que relatada suposta tentativa de composição administrativa, sem qualquer ato formal, não há fundamento para a suspensão do prazo.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do seguro, julgando extinta a ação, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.